Tribunal: TJSP
Processo: 1012208-33.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou o pedido procedente, condenando ambos os réus em honorários advocatícios - Cedentes que alegam que não podem ser responsabilizados pela outorga da escritura – Descabimento - Litisconsórcio necessário entre o promitente vendedor e o cedentes – Precedentes desta E. 6a. Câmara - Alegação dos apelantes de que não teriam oposto resistência à pretensão da

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou o pedido procedente, condenando ambos os réus em honorários advocatícios - Cedentes que alegam que não podem ser responsabilizados pela outorga da escritura – Descabimento - Litisconsórcio necessário entre o promitente vendedor e o cedentes – Precedentes desta E. 6a. Câmara - Alegação dos apelantes de que não teriam oposto resistência à pretensão da autora/apelada – Descabimento – Hipótese em que restou incontroverso ter sido integralmente pago o preço, incumbindo a eles as providências cabíveis para permitir a adjudicação do bem pela compradora – Notificação prévia desnecessária, à míngua de previsão legal – Honorários advocatícios que são devidos por força do princípio da causalidade, tendo os réus dando ensejo ao ajuizamento da demanda - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012208-33.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes ALTO
ASTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, IRENE RODRIGUES
BARBOSA (ESPÓLIO), MATHEUS RODRIGUES BARBOSA MOREIRA, PEDRO
MARTINS
BARBOSA,
ROOSEVELT
RODRIGUES
BARBOSA,
THEREZA
CRYSTINA MARTINS BARBOSA, VINICIUS RODRIGUES BARBOSA MOREIRA e
FELIPE MARTINS BARBOSA, é apelada CAMILA KAREN ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012208-33.2017.8.26.0477 -Voto no 4.793
2
Apelação Cível no 1012208-33.2017.8.26.0477
Apelantes: Alto Astral Construtora e Incorporadora Ltda, Irene Rodrigues Barbosa,
Matheus Rodrigues Barbosa Moreira, Pedro Martins Barbosa, Roosevelt Rodrigues
Barbosa, Thereza Crystina Martins Barbosa, Vinicius Rodrigues Barbosa Moreira e
Felipe Martins Barbosa
Apelado: Camila Karen Alves
Comarca: Praia Grande
Voto no 4.793
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença que julgou o
pedido procedente, condenando ambos os réus em honorários
advocatícios - Cedentes que alegam que não podem ser
responsabilizados pela outorga da escritura – Descabimento -
Litisconsórcio necessário entre o promitente vendedor e o cedentes
– Precedentes desta E. 6a. Câmara - Alegação dos apelantes de que
não teriam oposto resistência à pretensão da autora/apelada –
Descabimento – Hipótese em que restou incontroverso ter sido
integralmente pago o preço, incumbindo a eles as providências
cabíveis para permitir a adjudicação do bem pela compradora –
Notificação prévia desnecessária, à míngua de previsão legal –
Honorários advocatícios que são devidos por força do princípio da
causalidade, tendo os réus dando ensejo ao ajuizamento da
demanda - Recursos desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 241/242, que julgou
procedente o pedido para compelir a ré Construtora Alto Astral a outorgar escritura em
favor da requerente, arcando a ré com as custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
A autora propôs ação de adjudicação compulsória do imóvel localizado na
Avenida General Marcondes Salgado, n. 351, Vila Oceânica II, perímetro urbano de Praia
Grande/SP. Alega que, aos 08/12/2003, as rés firmaram com Benedito Domingos Alves,
pai da requerente, instrumento particular de promessa de cessão de direitos e obrigações
sobre o referido imóvel. Falecido o senhor Benedito, em 05/12/2006, herdou a autora o
imóvel, tendo sido expedido formal de partilha. Ocorre que o imóvel não pode ser
registrado, pois não havia escritura em nome do autor da herança, constando ainda como
proprietária a ré Alto Astral Construtora e Incorporadora Ltda. Pleiteia seja esta compelida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012208-33.2017.8.26.0477 -Voto no 4.793
3
a lhe outorgar a escritura definitiva do bem ou, subsidiariamente, a expedição de carta de
adjudicação.
Irresignados, apelam a Alto Astral (fls. 260/278) e o espólio de Irene Rodrigues
Barbosa (fls. 288/295).
Sustenta a incorporadora não ter oposto resistência à pretensão da
autora/apelada, somente não tendo outorgada a escritura definitiva por não ter sido
cientificada do falecimento e da partilha, não sendo o caso de ser condenada ao pagamento
de honorários advocatícios. Subsidiariamente, defende ser o caso de redução da verba
honorária para 0,5% do valor da causa. Aduz ser solidária a eventual responsabilidade
pelos ônus sucumbenciais, haja vista serem duas as rés.
Por seu turno, pleiteia o espólio réu a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita. Argui preliminar de inépcia da inicial por ausência de especificação do
pedido e de impossibilidade jurídica do pedido com relação ao espólio, uma vez que não é
titular do imóvel. Não haveria fundamento para a condenação do apelante ao pagamento de
honorários sucumbenciais, uma vez que não é dirigido a ele o comando sentencial.
Impugna a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à autora.
Recurso processado, apresentadas contrarrazões (fls. 298/318 e 319/335).
É o relatório.
Indefiro a gratuidade da justiça requerida pelo espólio/apelante. O pedido foi
formulado em contestação, tendo sido determinada a comprovação documental da eventual
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família pela decisão a fl. 226.
Tendo o apelante cumprido apenas parcialmente a determinação, porém, não há
como presumir-se a situação de necessidade, mantendo-se o indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012208-33.2017.8.26.0477 -Voto no 4.793
4
Uma vez que a apelação já está sendo julgada e a questão da gratuidade foi nela
suscitada, o recurso será conhecido, mas com o retorno dos autos o espólio deverá recolher
o preparo em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
No tocante à impugnação do espólio/apelante à concessão desses mesmos
benefícios à autora, não vinga em face dos documentos por ela apresentados.
A declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2016 aponta
total de rendimentos tributáveis de R$29.769,15 (fls. 76/81), circunstância suficiente para a
manutenção do benefício concedido em primeiro grau.
Verifica-se que ambos os apelantes alegam não terem dado causa à demanda,
uma vez que não teriam oposto nenhum óbice ao pedido da autora.
Embora não se observe resistência ativa à outorga de escritura definitiva, o fato
é que, uma vez incontroverso o pagamento integral do valor, deveriam ter tomado as
providências cabíveis para permitir a adjudicação do bem pela compradora, mas não o
fizeram. A autora foi então compelida a propor a presente ação com o intuito de obter
tutela jurisdicional visando ao cumprimento da obrigação de fazer não satisfeita
espontaneamente.
Anote-se ser dispensável para esta finalidade a realização de notificação prévia,
uma vez inexistente exigência legal, sendo certo que não pretende a autora a cobrança de
multa. O simples fato da citação dos réus é suficiente para constitui-los em mora.
Neste sentido, desta E. 6a Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Matrícula ainda em nome
da ré Compromisso de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, e recibo de
quitação juntados pelos autores Notificação premonitória dispensável, e suprida pela
citação Ausência de exigência de pedido prévio Obrigação de fazer incontroversa
Sentença reformada Recurso provido. (Apelação Cível n. 1001033-82.2017.8.26.0205,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012208-33.2017.8.26.0477 -Voto no 4.793
5
Rel. Des. Costa Netto, j. 28/02/2020).
VENDA
E
COMPRA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA,
C.C.
PEDIDO
DECLARATÓRIO
DE
LEVANTAMENTO DE
HIPOTECA. Procedência. Irresignação da ré quanto à verba honorária, arbitrada em
10% sobre o valor da causa atualizado. Necessidade de ajuizamento da demanda
demonstrada. Princípio da causalidade. Cabimento de condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios pelos réus, solidariamente. Valor fixado à luz dos parâmetros
estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, incisos I a IV do CPC/2015. Honorários advocatícios
recursais majorados de 10% para 11%. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível n. 1011087-34.2017.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 18/09/2018).
Os honorários advocatícios são devidos, pois as rés deram causa ao
ajuizamento da demanda, ainda que tenham reconhecido o pedido. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Adjudicação compulsória.
Procedência. Pretensão da ré em ver afastada a condenação em honorários
sucumbenciais. Alegada ausência de oposição ao pedido do autor. Irrelevância. Proferida
sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que o reconheceu. Exegese do art. 90, do CPC. Ainda que a
correquerida não tenha, de fato, levantado oposição ao direito do autor em ter a outorga
da escritura definitiva, não significa que esteja dispensada dos ônus sucumbenciais, pois
deixou de atendê-lo de pronto, antes da sentença de mérito. Assim, em homenagem ao
princípio da causalidade, cumpre a elas suportar os ônus decorrentes. Honorários
recursais fixados nos termos do art. 85, §11 do CPC. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação Cível no0000317-25.2010.8.26.0106, de 02 de agosto de 2019,
Rel. Des Rodolfo Pellizari).
A petição inicial não é inepta, pois de sua leitura resulta evidente qual a
pretensão formulada, que é a de adjudicação compulsória. E a alegação dos cedentes de que
não tem responsabilidade na outorga da escritura não pode ser acolhida pois, como tem
decidido esta E. 6a. Câmara, em caso de cessão do compromisso, os cedentes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012208-33.2017.8.26.0477 -Voto no 4.793
6
litisconsortes necessários do promitente vendedor, já que sua esfera patrimonial será
afetada, uma vez que cabia a eles receber os pagamentos feitos pelos cessionários. Nesse
sentido:
“CONDIÇÕES DA AÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. AUTORES QUE CELEBRARAM CONTRATO DE CESSÃO DE
POSIÇÃO CONTRATUAL COM TERCEIROS, RELATIVAMENTE A COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM A RÉ. HIPÓTESE DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A PROMITENTE VENDEDORA E
OS CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS DECORRENTES DO COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DO BEM. SENTENÇA ANULADA DEOFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO” (Apelação Cível no 4011131-87.2013.8.26.0602, de 02 de abril de 2019,
Rel. Des. Vito Guglielmi).
Por esses motivos, fica mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ante o resultado do julgamento, majora-se a verba honorária para 12% do valor
atribuído à causa, respondendo solidariamente os réus.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator